Tribunal: TJSP
Processo: 0004835-25.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000928272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004835-25.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VANDO
DO NASCIMENTO SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo, vencido o E. 2o Juiz, Des. Luiz
Antonio Cardoso, que dava provimento ao recurso e fará declaração de voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.432 (Digital)
Agravo em Execução no 0004835-25.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Juízo de Origem: DEECRIM UR10 - 0009059-74.2018.8.26.0521
Agravante:
VANDO DO NASCIMENTO SANTOS
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
VANDO
DO
NASCIMENTO
SANTOS
interpõe o presente Agravo em Execução, objetivando a reforma da
r. decisão de fls. 56/57, do MM. Juízo de Direito do DEECRIM
UR10, Comarca de Sorocaba, que reconheceu a falta grave cometida
em 23/01/2020, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias
eventualmente remidos e o reinício da contagem do prazo para fins
de progressão de regime.
Insurge-se
o
agravante,
postulando
absolvição, por ausência de provas de autoria ou pela atipicidade da
conduta. (fls. 01/06).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 65/67), a r. decisão foi mantida (fls. 68), tendo a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do
recurso (fls. 80/83).
Em 25/09/2020, a Defensoria Pública foi
intimada para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça (fls. 73). Contudo, deixou escorrer o prazo in
albis.
É O RELATÓRIO.
Acertado o reconhecimento da infração
disciplinar de natureza grave.
Consta dos autos que, no dia 23 de janeiro de
2020, no CDP Capela do Alto, durante o procedimento de revista na
caixa de SEDEX, recebida em nome do sentenciado VANDO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NASCIMENTO SANTOS, foram encontrados, camuflados no
interior de pedaços de chocolate, 62 (sessenta e dois) invólucros
plásticos contendo “maconha”, constando como remetente a Sra.
Maria José do Nascimento Santos, mãe do sentenciado, razão pela
qual foi instaurado o procedimento disciplinar, concluindo-se, assim,
pela ocorrência da falta de natureza grave.
O agravante, ouvido no procedimento de
sindicância (fls. 27), confirmou que receberia de sua mãe um Sedex
contendo materiais de higiene e alimentares, entretanto, afirmou
não ter solicitado a ninguém o envio de algo ilícito. Disse, ainda,
acreditar que alguém possa ter lhe enviado algo ilícito por SEDEX,
utilizando-se do nome de sua genitora para prejudicá-los,
ressaltando ter dívida com um detento que se encontrava no mesmo
pavilhão, mas que não está mais naquela unidade prisional.
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
relataram ter inspecionado a caixa de SEDEX, que seria
encaminhada ao sentenciado, tendo o reeducando acompanhado a
inspeção, ocasião em que encontraram porções de drogas escondidas
no interior de tabletes de chocolate. Afirmaram, ainda, que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionarem o agravante sobre a apreensão, VANDO confirmou
que receberia o ilícito por intermédio de Sedex, sem dar maiores
detalhes (fls. 29/32).
Ressalte-se que se não ficar provado algum
interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis
que gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como
qualquer outro meio de prova.
Demais
disso,
a
materialidade
está
devidamente consubstanciada através da comunicação de ocorrência
(fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 25/26) e pelo laudo de pericial de
exame químico-toxicológico, acostado às fls. 33/34, atestando
resultado positivo para a presença de substância THC (Tetrahidrocannabinol).
No mais, a autoria restou inconteste, isto
porque impossível acreditar na alegação do agravado, ao dizer que
não possuía conhecimento da conduta de sua genitora, ainda mais
tendo os agentes penitenciários afirmado que VANDO “confirmou
que receberia o ilícito por intermédio de 'Sedex', sem declinar maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detalhes” [sic] (fls. 29 e 31).
Assim, apesar de o reeducando não ter sido
surpreendido na posse da droga, observa-se que a remetente é sua
mãe, regularmente cadastrada de acordo com a exigência
normativa.
Certo é que a droga (maconha) se destinava a
VANDO e, ainda que o agravado não tenha conseguido o seu intento,
qual seja, o de se apossar e/ou utilizar a droga, ressalte-se que a
tentativa é punível com a mesma pena da falta consumada, nos
termos do artigo 49, parágrafo único da Lei no 7.210/84, que dispõe:
“pune-se a tentativa com a ação correspondente à falta consumada”.
Diante
desse
contexto
fático,
a
falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 52 da LEP,
restou configurada, não havendo que se falar em absolvição ou
atipicidade da conduta, já que dos autos do procedimento
disciplinar restaram suficientemente comprovadas a materialidade e
autoria da falta disciplinar grave atribuída ao agravado.
Em
seguida,
o
MM.
Juízo
singular
acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido
anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos artigos 57 e 127

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da LEP, fundamentando, ainda que sucintamente, que “justifica-se a
perda dos eventuais dias remidos no máximo permitido em razão da gravidade
da falta disciplinar, a exigir maior rigor na punição, e como forma de
desestimular a reiteração da conduta.” (fls. 56/57).
Portanto, não se vislumbra reparo algum a ser
efetuado na r. decisão combatida, devidamente fundamentada e
obediente à lei.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43088
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004835-25.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: VANDO DO NASCIMENTO SANTOS
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM..........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SOROCABA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANDRÉ LUIS BASTOS)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ratifico o relatório elaborado pelo eminente Desembargador
Relator, doutor ÁLVARO CASTELLO, pedindo-lhe vênia para divergir da
conclusão do seu v. Voto, seguido pelo digno Desembargador 2o Juiz,
doutor LUIZ TOLOZA NETO, sob os fundamentos que passo a expor:
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão agravada,
sustentando não haver nos autos prova de autoria quanto à prática da falta
disciplinar de natureza grave.
Embora a materialidade da falta disciplinar se mostre mesmo
inquestionável, inclusive pelo Comunicado de Evento (fls.
08/09), Fotografias (fls. 13/15), Portaria (fls. 17/18) e Boletim de
Ocorrência (fls. 25/26); a autoria, no entanto, não restou devidamente
comprovada.
O Agravante, ao ser ouvido na Sindicância, narrou não ter
solicitado a ninguém que enviasse objetos ilícitos, muito embora estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esperando uma entrega com produtos de higiene e alimentos, ressaltando
que sua mãe jamais o prejudicaria, podendo ter sido prejudicado por outro
detento a quem devia dinheiro (fls. 27).
Por outro lado, os Agentes de Segurança Penitenciária Tiago
da Silva Chaves e Felipe de Aguiar, relataram apenas que, durante o
procedimento de revista dos pacotes SEDEX enviados por familiares,
constataram que o Agravante teria recebido uma encomenda de sua
genitora, tendo ele confirmado “... que o SEDEX realmente foi enviado por
sua mãe ...”, inclusive reconhecendo os dados pessoais dela e o Termo de
Responsabilidade sobre os objetos ali contidos, por ela assinado.
Acrescentou que, a partir daí, iniciaram uma busca minuciosa, que foi
acompanhada pelo Agravante, sendo, então, localizadas as porções de
drogas apreendidas (fls. 29/32).
Como destacado, na oportunidade em que se manifestou, o
Agravante negou ter conhecimento ou participação sobre a tentativa de
ingresso da droga no estabelecimento prisional e, mesmo não apresentando
qualquer prova neste sentido, sua versão não é de todo desprezível, sendo
mesmo de possível ocorrência, com isso, os elementos de prova, diante de
fundadas dúvidas, não se apresentam suficientes para confirmar a autoria
da infração disciplinar.
É certo, do Agravante não era mesmo de se esperar viesse a
confessar a prática da infração, com isso sua negativa poderia ser tomada
até mesmo como ato natural de defesa, no entanto, não menos certo é que,
não há nos autos da Sindicância qualquer evidência que aponte ter
encomendado a droga, até mesmo porque a genitora do Agravante sequer
foi ouvida, tratando-se de mera presunção eis que o pacote de SEDEX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria destinado a ele, o que, com a devida vênia, não conduz à certeza.
Não sendo o conjunto probatório suficiente a autorizar a
formação de um convencimento seguro da participação do Agravante, e até
mesmo, de seu conhecimento sobre a tentativa de ingresso da droga,
imperiosa sua absolvição da prática da falta disciplinar de natureza grave a
ele imputada, por força do disposto no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, c.c. art. 2o, da Lei de Execução Penal.
A punição do Agravante, diante das provas produzidas,
caminha mesmo no sentido de uma odiosa responsabilidade objetiva.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo em
Execução interposto pelo condenado VANDO DO NASCIMENTO
SANTOS, qualificado nos autos, para ABSOLVÊ-LO da falta
disciplinar de natureza grave a ele imputada, de 23.01.2020
(Comunicação de Evento no 23/2020), com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, restabelecendo eventuais dias
remidos, assim como determinado sejam excluídas do seu prontuário,
todas as anotações referentes a essa falta disciplinar, liquidando
novamente a pena.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
2o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
1333A12B
8
10
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
13CE0CA6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004835-25.2020.8.26.0521 e o código de confirmação da tabela acima.